Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta. Possibilidade de fuga.

1 – A gravidade concreta dos crimes – o paciente, aproveitando-se da relação doméstica que tinha com a enteada, criança de 11 anos, com ela praticou conjunção carnal e atos libidinosos consistentes em sexo anal e oral, em diversas ocasiões -, somada à notícia de que ele não foi localizado para ser intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, revelam a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade social do paciente e a possibilidade de fuga, justificando a prisão cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

3 - Ordem denegada.